Tribunal: STF
Processo: ARE 1562373
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.046. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Com efeito, não tendo a matéria sido analisada no acórdão recorrido, não há como confrontá-la com as violações apontadas. Aplicabilidade da Súmula nº 297 desta Corte. Agravo interno a que se nega provimento. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL – NATUREZA JURÍDICA IDÊNTICA À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – ADESÃO DO INSTRUMENTO QUE PREVIU A VERBA AO CONTRATO DE TRABALHO DO RECLAMANTE, PRESCRIÇÃO PARCIAL. Constou no acórdão regional que a gratificação semestral e a PRL, apesar de apresentarem nomenclaturas diversas, tem a mesma natureza jurídica, considerando-se uma como a continuação da outra, sendo devido o pagamento de PRL, aos aposentados, conforme previsto na norma regulamentar da gratificação semestral, visto que esta norma aderiu ao contrato de trabalho do reclamante. Nesse contexto, ante o descumprimento da norma regulamentar, a Corte Regional entendeu, na hipótese, pela aplicação da prescrição parcial, ex vi o disposto na Súmula/TST n. 327. In casu, constata-se que o Tribunal Regional decidiu em perfeita consonância com a primeira parte da Súmula nº 327 desta Corte. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, inc. III, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, no que contrariado o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que validam, com força de lei entre as partes, o que resultar destas negociações“.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 1.121.633/GO, fixou como tese do Tema RG nº 1.046 que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    4. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem para que aprecie a controvérsia a partir do estabelecido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator